Tribunal: STF
Processo: Rcl 52492
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Elisabete de Lima Benvenutti contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 0002224-86.2013.5.02.0061, que teria aplicado, equivocadamente, as teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    A reclamante aduz que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 concluiu pela existência de fraude na sua contratação e reconheceu a unicidade contratual e o vínculo empregatício entre ela e o Banco Santander S.A.



    Interpostos recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento em recurso de revista, o TST conheceu do agravo e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de revista. No entanto, alega a reclamante que o referido Tribunal aplicou, erroneamente, a tese jurídica firmada na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/DF. Afirma, ainda, que



    “[...] a interpretação exposta ultrapassou os limites das teses firmadas por esta corte no julgamento do tema 725, com repercussão geral, pelo C. STF, ficando configurada a situação excepcional em que é necessário o ajuste do que foi decidido à orientação do Supremo Tribunal Federal. Isso porque em nenhum dos dois precedentes citados na decisão reclamada (ADPF 324 e no RE 958.252) existem argumentos que sustentem a conclusão […].” (pág. 2 da petição inicial).



    Sustenta, também, que o acórdão reclamado



    “[...] não observou a distinção existente entre o precedente e o caso concreto, qual seja, a decisão regional (Acórdão do TRT da 2ª Região, anexo) não declarou ilícitas as terceirizações com fulcro na subordinação estrutural, mas com base na prova da pessoalidade e da subordinação direta do Reclamante aos empregados do Banco Reclamado, formando com este o vínculo de emprego e a unicidade contratual, […].” (pág. 3 da inicial – grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[…]



    f) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante do julgado do Tribunal Superior do Trabalho, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, com o imediato cumprimento da mesma (Arts. 992 e 993, CPC).” (pág. 9 da petição inicial). 



    Em 30/3/2022, deferi a liminar e determinei a citação dos beneficiários, bem como a requisição de informações (documento eletrônico 20). 



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 28). 



    Devidamente citados (documentos eletrônicos 41 e 46), os beneficiários Banco Santander (Brasil) S.A. e Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. apresentaram contestação (documentos eletrônicos 37 e 43). O beneficiário Getronics Ltda., também citado (documento eletrônico 51), não contestou (documento eletrônico 52).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo aplicou de forma equivocada o entendimento firmado na ADPF 324/DF e no Tema 725-RG. 



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo TRT2 quando do julgamento do recurso ordinário: 



    “[...]



    A r. sentença (fls. 178-vº/179) reconheceu o pretendido vínculo empregatício, nos seguintes termos: 



    ‘Pelas provas orais e documentais, verifica-se que a reclamante prestava serviços com exclusividade ao ISban, centro de tecnologia do Santander. Ora, como secretária dos superintendentes (sr. José Roberto e Sra. Darlene) não há como questionar que esteve subordinada a empregados do banco, o que as testemunhas foram uníssonas em confirmar. Também restou configurada a pessoalidade, já que em nenhum momento há prova de que a autora poderia mandar outra pessoa em seu lugar. Assim, presentes os requisitos do art. 3º da CLT, condeno a 1ª reclamada a retificar a CTPS da reclamante, constando a rescisão contratual em 28/12/2012, com última remuneração de R$9.849,98.’. 



    [...]



    Conforme documento de fl. 24, a reclamante foi contratada pelo Banco do Estado de São Paulo, em 22.02.1978, sucedido pelo recorrente, que formalizou a dispensa da autora em 08.03.2002. Nesse passo, conforme a defesa (fl. 95), embora por meio de empresas interpostas, é incontroversa a prestação de serviços da reclamante, a favor da reclamada, após a extinção do vínculo empregatício, verbis: […].



    Assim, a prova transcrita confirma a prestação de serviços da reclamante, após a demissão, ocorrida em 28.12.2012, sem solução de continuidade, diretamente subordinada ao banco recorrente, o que denota a fraude na contratação de serviços terceirizados para sonegar os direitos conferidos pela lei à trabalhadora. 



    Mantenho, portanto, a decisão combatida que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o primeiro reclamado (BANCO SANTANDER BRASIL S/A), após a formal demissão, operada em 08.03.2002, com encerramento em 28.12.2012.” (documento eletrônico 7 - grifei).



    Por sua vez, ao analisar o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista, o TST reformou o entendimento do TRT2, sob o fundamento de que a questão trata-se de subordinação estrutural, dando provimento ao recurso de revista 



    “[...] a fim de declarar a licitude da terceirização e afastar o reconhecimento da relação de emprego com o primeiro reclamado, Banco Santander (Brasil) S.A., a partir de 11/3/2002, excluindo da condenação as parcelas e obrigações decorrentes do referido vínculo. Determina-se o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que julgue a pretensão sucessiva de condenação da terceira reclamada nos pedidos formulados nesta reclamação trabalhista […].” (págs. 10-11 do documento eletrônico 14).



    Destaca-se do voto condutor do acórdão acima referido os seguintes trechos:



    “[...]



    No caso, o Regional reconheceu o vínculo de emprego, por entender que a prova testemunhal demonstrou a presença da subordinação direta ao tomador dos serviços a ensejar a ilicitude da terceirização. 



    A referida prova testemunhal foi transcrita no acórdão regional (fl. 607 – grifos no original), in verbis: […].



    Entretanto, as supramencionadas circunstâncias tratadas na prova testemunhal, as quais foram enquadradas pelo Regional como configuradoras da subordinação direta ao tomador dos serviços caracterizam, na verdade, a subordinação estrutural, inerente à terceirização, que se relaciona à inserção do trabalhador na dinâmica de organização e funcionamento da atividade econômica daquele. 



    Logo, tratou-se apenas de mera subordinação estrutural, própria da terceirização, a qual não se confunde com a subordinação jurídica característica da relação de emprego.



    Assim, diversamente do decidido no acórdão regional, está ausente a subordinação direta ao tomador de serviços a ensejar o reconhecimento da relação de emprego direta com ele.



    Dessa forma, o Tribunal a quo, ao concluir pelo reconhecimento da relação de emprego direta com o tomador de serviços, embora ausente a subordinação direta a este, aparentemente violou o artigo 5º, II, da CF. […].” (págs. 6-7 do documento eletrônico 14).



    Contra essa decisão, a ora reclamante opôs embargos de declaração, que teve o seu seguimento negado sob os seguintes fundamentos:



    “Por outro lado, a questão alusiva à licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja em atividade meio ou fim, encontra-se superada, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no dia 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 324 e o Recurso Extraordinário n° 958.252, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    Recentemente, no dia 6/4/2021, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 635.546-RG/MG, leading case do Tema de Repercussão Geral nº 383, fixou a tese de que ‘A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas’ (Publicação da Ata: DJE nº 64, de 8/4/2021). 



    Dessa forma, não cabe mais discutir a respeito da licitude da terceirização e da equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados do tomador dos serviços, haja vista que a aprovação de tese de repercussão geral tem como principal objetivo a uniformização da interpretação de determinada matéria por parte do STF e deve ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, especialmente para a garantia da segurança jurídica. 



    Os arestos acostados às fls. 872/881 desservem à configuração de divergência jurisprudencial, por tratarem de hipóteses em que se atestou a existência de subordinação direta do empregado terceirizado com a empresa tomadora dos serviços, situação não verificada no presente caso, em que ficou caracterizada mera subordinação estrutural. Inespecíficos, portanto, à luz da Súmula nº 296, I, do TST. A admissão dos presentes embargos, portanto, encontra óbice no artigo 894, II, § 2º, da CLT e na Súmula nº 296, I, desta Corte.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 15).



    Pois bem. 



    Depreende-se dos trechos transcritos acima que a primeira e a segunda instâncias da Justiça trabalhista entenderam, com base nas provas produzidas nos autos, que foram preenchidos os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Afirmaram, também, que esse vínculo, embora finalizado no ano de 2002, permaneceu de fato por mais de uma década mediante contrato por interposta empresa, reconhecendo, assim, a unicidade contratual entre a reclamante e o Banco Santander S.A.



    Além disso, o TRT2 consignou que mencionada situação configuraria fraude à legislação trabalhista.



    Nota-se que na primeira e na segunda instâncias da Justiça do Trabalho não houve análise da questão referente à terceirização.



    Por outro lado, esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, e do Tema 725-RG, fixou as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    Observa-se que no julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 



    Entretanto, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra. As instâncias ordinárias analisaram as provas constantes dos autos e concluíram pela existência de elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício e da fraude à legislação trabalhista.



    Por sua vez, o TST refutou a existência do vínculo de emprego e entendeu tratar-se “apenas de mera subordinação estrutural, própria da terceirização, a qual não se confunde com a subordinação jurídica característica da relação de emprego.” (pág. 7 do documento eletrônico 14).



    Evidencia-se, assim, que as matérias analisadas nas decisões da Justiça do Trabalho não guardam estrita aderência com os paradigmas desta Corte utilizados pelo TST, uma vez que se trata de fraude à legislação, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício e subordinação estrutural.



    Desta forma, verifico que não há identidade entre os parâmetros utilizados como fundamento no acórdão reclamado proferido pelo TST e a controvérsia decidida pelas primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 324. TEMA 725. RECURSO DE REVISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. A matéria em discussão na decisão reclamada restringiu-se à constante do art. 896 da CLT, relativa à admissibilidade do recurso de revista, em nenhum momento discutindo-se acerca daquela objeto da ADPF 324 ou do RE 958.252, qual seja, a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.676-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. 



    II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. 



    III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente 



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.017-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.843/BA, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Rcl 48.189/MG, Relatoria do Ministro Dias Toffoli, e Rcl 47.699/MG, Relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT2. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator